Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA PARA DOIS RECURSOS DEFENSIVOS. NULIDADE PROCESSUAL PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL REJEITADA. SÚMULA 24 DO STF. CONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO OCORRIDOS EM 2009. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME ÚNICO. FUNGIBILIDADE ENTRE AS CONDUTAS DESCRITAS NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 1o, DA LEI No 8.137/90. CRIME MISTO ALTERNATIVO. SONEGAÇÃO FISCAL. DEVER LEGAL DO ART. 135 DO CTN. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE TRÊS OU MAIS PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL INSTAURADA. DUPLA COBRANÇA. PENA DE MULTA COM BASE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 1o DA LEI 8.137/90. BTN. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 49, § 1o, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES TRIBUTÁRIOS RECONHECIDA. RECURSOS DE DOIS RÉUS NÃO CONHECIDOS, RECUROS DOS DEMAIS E DO MP CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não se conhece dos recursos de apelação de dois réus, eis que interpostos além do prazo previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Não se verifica a nulidade processual por cerceamento de defesa, pois não demonstrada a parcialidade do Juiz, tampouco a alegada inversão no ônus da prova. Quanto ao Promotor de Justiça, inexistem elementos probatórios a comprovar ser ele “amigo íntimo” de testemunha de acusação. Além disso, o Promotor de Justiça age como órgão acusador, portanto, como parte interessada na punição dos autores dos crimes, não se submetendo, pois, ao princípio da imparcialidade.
3. Rejeita-se a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, uma vez comprovado em relatório fiscal que os débitos foram devidamente constituídos e inscritos em dívida ativa, de modo que, conforme enunciado da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, cumprida a condição de procedibilidade para a persecução penal, eis que as condutas previstas no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, somente constituem crime material após o lançamento definitivo do tributo, tampouco constatou-se pagamento ou parcelamento dos débitos referentes aos autos de infração citados. 3.1. A representação fiscal para fins penais, prevista no artigo 83, da Lei 9.430/96, decorre do direito de petição e configura uma notitia criminis, que será encaminhada, após o encerramento da fase administrativa, ao Ministério Público nos casos de indícios de ocorrência de prática de crimes contra a ordem tributária. Não se trata, portanto, de condição de procedibilidade para a ação penal, eis que os crimes previstos na Lei 8.137/90 são de ação penal pública incondicionada.
4. Conforme narrado na denúncia, os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso consistiram na inserção de informação falsa nos contratos sociais no tocante aos sócios administradores das empresas de propriedade dos acusados, para registro dos contratos na Junta Comercial do Distrito Federal e na Receita Federal. O fato de os documentos falsos terem sido utilizados para cadastro na Receita Federal não é circunstância suficiente para deslocar a competência jurisdicional para a esfera federal, pois não se trata de crime abarcado pelo artigo 109 e incisos, da Constituição Federal.
5. Deve ser extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva se entre a data da consumação dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, consumados em 2009, e o recebimento da denúncia, transcorreu prazo superior à metade daquele previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, considerando que a ré tinha, à época do crime, 20 (vinte) anos de idade. Em relação aos crimes praticados após 2010, remanesce hígida a pretensão punitiva.
6. A inserção de informação falsa nos contratos sociais das empresas contribuintes, quais seja, nomes de terceiros como sócios ao invés dos réus, administradores de fato, e a sua utilização para cadastro na Junta Comercial e Receita Federal configuram os crimes dos artigos 299 e 304, do Código Penal.
7. Resta configurada a autoria do crime de sonegação fiscal, notadamente pelo tipo previsto no artigo 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/90, quando comprovado, por meio do procedimento fiscal do crédito tributário inserido em dívida ativa, bem como pelos depoimentos, em juízo, de testemunhas e do auditor fiscal que participou das investigações administrativas, que os administradores de fato das empresas contribuintes descumpriram sua obrigação legal, prevista no artigo 135 do CTN, e buscaram suprimir o recolhimento de ICMS, seja por meio de declaração falsa às autoridades fazendárias (inciso I), seja por inserção de elementos inexatos ou omissão de operações nos livros fiscais (inciso II).
8. Demonstrado que os crimes de falsidade ideológica foram praticados pelos acusados, administradores de fato das empresas-contribuintes, com o fim específico de sonegar tributos (ICMS), aqueles delitos devem ser absorvidos pelos crimes contra a ordem tributária em face da consunção entre eles.
9. O crime previsto no artigo 1o da Lei 8.137/90 é do tipo penal misto alternativo, ou seja, a norma estabelece diversos núcleos que, se praticados no mesmo contexto fático, caracterizam somente um delito. 9.1. No caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, como é o caso do ICMS, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do artigo 71, do Código Penal, possível o reconhecimento da continuidade delitiva.
10. Afasta-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, eis que fundada no elevado número de crimes praticados, circunstância que foi valorada quando da imposição da fração máxima pela regra da continuidade delitiva.